Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-35.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelações cíveis que reconheceu a obrigação de pagamento de direitos autorais por execução pública de obras musicais em estabelecimento comercial, rejeitando o recurso de uma parte e dando parcial provimento ao da outra, com definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, à alegada modulação dos juros moratórios, ao cerceamento de defesa, ao ônus da prova e aos parâmetros da multa cominatória, bem como a possibilidade de rediscussão da matéria para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A obscuridade apta a justificar a oposição de aclaratórios refere-se à falta de clareza do julgado, e a contradição relevante é apenas aquela de natureza interna, inexistindo justificativa para manejo dos declaratórios quando a insurgência se dirige contra a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.
5. A discordância quanto aos fundamentos do acórdão, ainda que para fins de prequestionamento, não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no CPC, art. 1.022.
6. As alegações de cerceamento de defesa e dos ônus da prova foram suficientemente examinadas no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser suprida.
7. A inexistência de enfrentamento específico sobre a multa cominatória decorre da ausência de impugnação adequada no recurso anterior, afastando a necessidade de manifestação expressa no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 373, inc. I, 375.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.631.812/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, p. 04.12.2025.